Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EVENTUAL PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 54 DA LEI 9.784/99. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de ressarcimento ao erário de eventual verba paga de forma indevida a servidor público e recebida de boa-fé. Sustenta o recorrente que a Administração Pública pode promover a cobrança em razão do princípio da autotutela e da expressa previsão legal, art. 120 da Lei Complementar 840/2011. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.

III. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”

IV. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

V. No caso, a Administração Pública, após a aposentadoria do autor/recorrido, manteve o “status” do cargo como ativo, o que eventualmente pode ter gerado o recebimento indevido de verbas pelo autor, considerando que, ao passar para a inatividade, algumas verbas deixam de ser pagas, especialmente as indenizatórias (auxílio alimentação, transporte, etc). Portanto, ressalvada a prova da má-fé no caso concreto, não é cabível a cobrança das verbas em desfavor do autor.

VI. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.